Tribunal: TJDFT
Processo: 0750712-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0750712-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI TEIXEIRA MELLO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Intime-se o Banco do Brasil S/A para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o cumprimento da decisão que determinou a sustação das cobranças impugnadas pela agravante em seu cartão de crédito, relativas ao dia 15/07/2020, sob pena de multa diária de R$ 100,00. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator